Tribunal: TJBA
Processo: 8003862-59.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003862-59.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ADINEIA OLIVEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TRANSTORNOS QUE SUPERAM MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003862-59.2024.8.05.0138, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.